Tribunal: CARF
Processo: 13706.005705/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.005705/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.222 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
MARIO TEIXEIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ERRO DE FATO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. INÍCIO NA DATA EM QUE A DOENÇA
FOI CONTRAÍDA, CONSTANTE EM LAUDO MÉDICO PERICIAL.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na
legislação de regência, desde que comprovadas por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
No caso a isenção aplica-se aos rendimentos recebidos a partir do mês da
emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for contraída
após a aposentadoria, reforma ou pensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.005705/2008-83
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.222 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005705/2008-83

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/7), lavrada em
07/07/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento de ofício contendo a infração de omissão de rendimentos
recebidos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 129.254,52.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte não concorda com o lançamento alegando ser portador de
moléstia grave.
Foi solicitada prioridade na tramitação do processo com base no Estatuto do
Idoso.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 13-28.046 (e-fls. 53/55), os membros da 2a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
...
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores
recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro
se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
O contribuinte comprovou ser aposentado da matrícula n° l3385l-6, Delegado
de Policia 1a classe em 3 de dezembro de 2002,conforme publicação no Diário Oficial
(fl.l2).
Com relação à moléstia grave, apresentou laudo pericial para fins de mudança
de fundamentação legal de aposentadoria de fls. 17 e 18, expedido pela Junta Médica
do Departamento de Perícia Medica do Estado do Rio de Janeiro.
O resultado não unânime da Junta médica conclui ser o interessado portador de
cardiopatia grave. Tendo sido assinado em outubro de 2007, cabe considerar portador
de moléstia grave a partir da emissão do mesmo, tal como disposto na legislação
isentiva.
Portanto não foi cumprido os dois requisitos cumulativos e por conseguinte,
diante das exposições supra, O contribuinte não faz jus à isenção prevista no inciso
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.222 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005705/2008-83

XIV do artigo 6°, da Lei n° 7.713/1988 com a redação dada pelo artigo 47 da Lei n°
8.541/1992 e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei n° 9.250/1995 no ano
que trata a presente lide.
Destarte, em face de todo o exposto supra, voto no sentido de julgar
improcedente a impugnação.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
60/64), informando que o julgado anterior incorreu em erro de fato ao concluir que termo inicial
do benefício fiscal deu-se a partir de outubro de 2017, data da assinatura do laudo pericial.
Assevera ser descabido este entendimento, pois no laudo pericial, em sua
descrição cirúrgica, consta revascularização do miocárdio realizada, em 07/10/2003, e,
conforme previsto na legislação de regência, nestes casos o termo inicial do benefício dá-se a
partir da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Em síntese, este é o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário seria a omissão dos rendimentos recebidos da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, CNPJ no 42.498.634/0001-66, no valor de R$ 129.254,52.
Da Preliminar
Do Flagrante erro de Fato
O interessado assevera que o julgamento anterior incorreu em flagrante erro de
fato por ter entendido que o termo inicial do benefício fiscal seria a partir de outubro de 2007
(data da assinatura do laudo) e não do ano de 2003 quando submeteu-se a revascularização do
miocárdio, conforme descrito naquele documento, solicitando sua nulidade de ofício.
Informamos que as hipóteses de nulidade, acerca de atos administrativos
tributários, encontram-se dispostas no artigo 59 do Decreto 70.235/72, in verbis:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.222 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005705/2008-83

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Já no artigo 11, daquele diploma legal, temos discriminados os itens que são
considerados obrigatórios para a sua validade:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Analisando o lançamento em questão, não se identifica a incidência de nenhuma
das hipóteses elencadas pelo artigo 59, bem como não se nota a ausência de itens considerados
imprescindíveis pelo artigo 10o.
Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão nos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88,in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.222 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005705/2008-83

de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
A matéria também é tratada pelos incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão. (grifos nossos)
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.222 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005705/2008-83

Pelo exposto até aqui, vê-se que o reconhecimento de isenção de IRPF, albergado
pela legislação acima colacionada, exige que: a) que os rendimentos sejam provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão; b) que a moléstia grave seja
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
No que diz respeito ao marco inicial do benefício fiscal, temos as seguintes
possibilidades: a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão; b) do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão; e c) da data em que a
doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
No presente caso, o recorrente apresentou a fim de comprovar seu direito laudo
médico pericial, em sede de impugnação (e-fls. 20/24).
Observamos que este documento foi objeto de análise da julgadora administrativa
anterior, que registrou as seguintes considerações para fundamentar a sua negativa:
O resultado não unânime da Junta médica conclui ser o interessado portador de
cardiopatia grave. Tendo sido assinado em outubro de 2007, cabe considerar portador
de moléstia grave a partir da emissão do mesmo, tal como disposto na legislação
isentiva.
Reavaliando o laudo médico apresentado nota-se que, de fato, aquele documento
reproduz em V) pareceres especializados (e-fls. 21), parte do parecer (e-fls. 18) citando a
realização de procedimento de revascularização do miocárdio, executado durante o ano de 2003,
no recorrente.
Contudo, em nenhum momento o laudo médico pericial indica, de forma expressa,
que a moléstia amparada pela norma isentiva (cardiopatia grave) teve início em data anterior à de
emissão do laudo (15/10/2007).
Desta forma, entendo não ser o caso da aplicação do inciso III, do §5o do artigo 39
do RIR/99 como deseja o interessado.
Com efeito, entendo que neste caso concreto a aplicação do inciso II (do mês da
emissão do laudo ou parecer), daquela norma, pelo julgamento anterior, foi acertada e, por isso,
mantenho o outrora decidido.
Conclusão
Assim, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.222 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005705/2008-83

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital